Tribunal: TJPA
Processo: 0800551-59.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800551-59.2023.8.14.0006

APELANTE: FABIO HENRIQUE FARIAS AMARAL, SAYMON RODRIGO VIEIRA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.

direito penal. apelação criminal. roubo duplamente majorado
(
art. 157
, § 2º,
inciso ii, e
§ 2º-A,
inciso
I
, c/c art
. 70,
todos do cp). dosimetria da pena. desfavorabilidade dos antecedentes criminais mantida. conduta social e motivos do crime. ausência de fundamentação idônea. redimensionamento da pena-base. fração de
1/6
para atenuante da confissão espontânea. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Fábio Henrique Farias Amaral e Saymon Rodrigo Vieira Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 146 dias-multa, pela prática de roubo duplamente majorado, sem o direito de recorrer em liberdade.

1.2. Consta dos autos que, em 11 de janeiro de 2023, por volta de 13h, os recorrentes subtraíram objetos e valores de diversas vítimas, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo. Durante a fuga, houve confronto com policiais, resultando na captura dos apelantes com os bens subtraídos em posse.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento do redimensionamento da pena-base dos recorrentes, considerando a ausência de fundamentação idônea para a valo ração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e motivos do crime, além da aplicação da fração de 1/6 em razão da confissão espontânea.

iii. razões de decidir

3. Manteve-se a desfavorabilidade dos antecedentes criminais, em razão de condenações prévias com trânsito em julgado, aptas a justificar a majoração da pena-base. 3.1. Considerou-se inadequada a fundamentação referente à conduta social dos recorrentes, pois a assertiva de que esta seria “voltada à prática de delitos” carece de elementos concretos que justifiquem tal desvaloração. Igualmente, o motivo do crime – caracterizado pelo objetivo de obter lucro fácil – foi considerado inerente ao tipo penal, não sendo hábil a majorar a pena. 3.2. Quanto à atenuante da confissão espontânea, aplicou-se a fração de 1/6, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, já que o quantum inicialmente reduzido carecia de justificativa suficiente.

iv. dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena dos réus, afastando as valorações negativas de conduta social e motivos do crime e aplicando a fração de 1/6 pela confissão espontânea. Pena definitiva de 9 anos, 6 meses e 17 dias de reclusão, e 137 dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa das circunstâncias de conduta social e motivos do crime requer fundamentação idônea e concreta, não sendo suficientes meras assertivas sobre a inclinação delitiva dos réus. 2. A fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea constitui padrão aplicável, devendo ser preservada na ausência de fundamentação robusta para aplicação inferior.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 65, inciso III, alínea ‘d’; art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I; art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 857.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, e, no mérito, JULGÁ-LOS PARCIALMENTE PROVIDOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por
FÁBIO HENRIQUE FARIAS AMARAL e SAYMON RODRIGO VIEIRA SANTANA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento das respectivas penas de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 11 de Janeiro de 2023, por volta de 13:00 Horas, no estabelecimento denominado “Empresa Pará Comércio e Serviços”, na Travessa WE 57, N° 1371, Conjunto Guajará, Bairro Cidade Nova, neste município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados, acima qualificados, subtraíram mediante grave ameaça, 01 (uma) Carteira Porta Cédulas, 01 (um) relógio marca Tagheuer, 01 (um) relógio marca Orient, 02 (dois) anéis, 01 (um) Notebook marca Positivo, 01 (um) Aparelho Celular, marca Xiaomi, modelo Redmi, cor verde, bem como, a quantia de R$970,00 (novecentos e setenta reais) em espécie das vítimas Bruno Assad Monard, Eliel da Silva Calandrini, Mábio Rubens Oliveira de Almeira, Marco Antônio de Souza Martins, como também, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo TH9C calibre 9mm, contendo carregador com 09 (nove) munições intactas, a qual está registrada em nome da vítima Mábio Rubens Oliveira de Almeida.

De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas nas redondezas quando foram alertados por populares de que na “Empresa Pará Comércio e Serviços” estava ocorrendo um assalto, assim, se dirigiram ao local e avistaram dois indivíduos saindo do estabelecimento, contudo, ao se deparar com os policiais militares, retornaram ao estabelecimento e tentaram empreender fuga pelos muros dos imóveis contíguos, em virtude disso, os policiais iniciaram buscas pelas redondezas, dessa forma, encontraram os indivíduos em cima do telhado de uma residência, porém, ao ser surpreendido pelos policiais, o ora denunciado Saymon efetuou um disparo de pistola contra a guarnição, em virtude disso, a guarnição revidou com disparos em direção aos ora denunciados, vindo a atingir o indivíduo Saymon na região do tórax, momento em que este se rendeu para os policiais, entretanto, o ora denunciado Fabio desceu do telhado e se abrigou em uma kitinete, local onde em seguida fora capturado. Posteriormente, Saymon foi encaminhado para Atendimento Médico em virtude do ferimento produzido por disparo de arma de fogo, enquanto Fabio foi conduzido para a Delegacia de Polícia, sendo que no momento em que Fabio fora detido, apresentou uma Carteira de Identidade com o nome de Rodrigo da Cunha Gomes, na qual continha uma fotografia deste, contudo, em Sede Policial foi averiguado que, na verdade, este se chamava Fabio Henrique Farias Amaral, mediante um registro do INFOPEN.

Dessa forma, durante a revista pessoal do acusado Saymon, fora encontrado em sua posse a carteira porta-cédulas, os relógios, dois anéis e, momentos antes da rendição, este abandonou no telhado a arma de fogo tipo pistola em que empunhava, a qual é pertencente a vítima Mabio. Do mesmo modo, com o acusado Fabio foi encontrada 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver calibre 38, marca Taurus, 01 (um) simulacro de arma de fogo tipo pistola, o notebook e o aparelho celular. Nesse sentido, acerca do indiciamento do crime de roubo, restou-se comprovada a autoria de ambos os denunciados e a materialidade mediante os Depoimentos das Testemunhas e Vítimas, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão dos Objetos.

Da mesma forma, acerca do indiciamento de Fabio sobre a Falsidade de Documento Público, em seu depoimento, o acusado Fabio informou que Fabio Henrique Farias Amaral é seu legítimo nome, e que havia encontrado em Via Pública a Carteira de Identidade apresentada aos policiais no momento de sua captura, tendo o ora denunciado inserido uma fotografia sua no documento, em virtude de que estava foragido.

No entanto, acerca do indiciamento de Saymon sobre a Tentativa de Homicídio, não restaram provas, sequer indícios nos autos, de que o mesmo agiu com dolo, vontade livre e consciente, de ceifar a vida dos policiais no momento dos disparos de arma de fogo, em virtude disso, este Órgão Ministerial se manifesta, salvo melhor juízo de V. Exa, pelo arquivamento do feito em relação a Saymon Rodrigo Vieira Santana pela Tentativa de Homicídio.”

Inconformada, a defesa de ambos os réus, por meio do Órgão da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação através de peças processuais distintas, no entanto, com idênticos pedidos.

Fábio Henrique Farias Amaral
(ID 16508969) e
Saymon Rodrigo Vieira Santana
(ID 16509003), pleiteiam a
reforma da pena-base
imposta na sentença condenatória, alegando que
apenas a circunstância judicial

dos antecedentes criminais
deveria ser considerada desfavorável, pugnando, assim, pela reforma e consequente
redimensionamento da pena-base
a patamar mais próximo do mínimo legal.

Pedem, ainda, que
seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) por ocasião da redução da pena em face da atenuante da confissão
, eis que a diminuição de seis meses procedida pelo juiz sentenciante mostrou-se desproporcional e desfundamentada.

Em contrarrazões (ID 17607928/16509006), o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos.

Nesta Instância Superior, o D. Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos. (ID 19940267)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade portanto, deles conheço.

Uma vez que se trata de pedidos idênticos, consigno que farei a análise conjunta de ambos os recursos.

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório no tocante à
dosimetria da pena
, a fim de que seja revisto o critério judicial que serviu de incremento à pena-base, no intuito de negativar apenas o vetor dos antecedentes e, em consequência, que a pena primária seja estabelecida próxima ao patamar mínimo legal e, ainda, pugna pela
incidência da fração de 1/6 (um sexto) por ocasião da redução da pena em face da atenuante da confissão espontânea
.

O apelo merece parcial provimento.

Em relação aos acusados,

o juízo singular consignou que (ID 16508963):

“Em relação ao acusado
Fabio Henrique Farias Amaral
:

- Culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média.

- Não detém bons antecedentes criminais, conforme certidão contida no ID 86831161, dos autos principais (processo n° 000170415.2013.814.0006);

- Personalidade: não pesquisada;

- Conduta social: voltada à prática de delitos;

- Motivação do crime: dívida;

- As circunstâncias do crime são desfavoráveis na medida em que agrediu as vítimas com chutes e coronhadas;

- As consequências são próprias da espécie delituosa;

- No que diz respeito aos comportamentos das vítimas, em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a
pena-base em 05 (anos) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e no pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante da
confissão
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB,
reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão
e para o pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas
no §2º, inciso II e §2 - A, Inciso I, do art. 157, do CPB,
procedo a elevação somente de uma delas com base no art. 68, do CP, elevando a punição no patamar de 2/3 (dois terços), o que significa mais 03 (três) anos de reclusão e 04 (quatro) meses mais 47 (quarenta e sete) dias-multa, atingindo a reprimenda 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, como a ação criminosa atingiu o patrimônio de quatro vítimas (Mabio Rubens Oliveira de Almeida, Bruno Assad Monard, Eliel da Silva Calandrini e Marcos Antônio de Souza Martins), incide na espécie o instituto do
concurso formal
, regrado no art. 701, do Código Penal, razão pela qual aumento novamente a pena, agora no patamar de 1/4 (um quarto), o que significa mais 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e mais 29 (vinte e nove) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar
DEFINITIVO
em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.”

“Em relação ao acusado
Saymon Rodrigo Vieira Santana
:

- Culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média.

- Não detém bons antecedentes criminais, conforme certidão contida no ID 86831164, dos autos principais (processo 00000370220158140401);

- Personalidade: não pesquisada;

- Conduta social: voltada à prática de delitos;

- Motivação do crime: dívida;

- As circunstâncias do crime são desfavoráveis na medida em que agrediu as vítimas com chutes e coronhadas;

- As consequências são próprias da espécie delituosa;

- No que diz respeito aos comportamentos das vítimas, em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a
pena-base em 05 (anos) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e no pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante da
confissão
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB,
reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão
e para o pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas
no §2º, inciso II e §2 - A, Inciso I, do art. 157, do CPB,
procedo a elevação somente de uma delas com base no art. 68, do CP, elevando a punição no patamar de 2/3 (dois terços), o que significa mais 03 (três) anos de reclusão e 04 (quatro) meses mais 47 (quarenta e sete) dias-multa, atingindo a reprimenda 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, como a ação criminosa atingiu o patrimônio de quatro vítimas (Mabio Rubens Oliveira de Almeida, Bruno Assad Monard, Eliel da Silva Calandrini e Marcos Antônio de Souza Martins), incide na espécie o instituto do
concurso formal
, regrado no art. 701, do Código Penal, razão pela qual aumento novamente a pena, agora no patamar de 1/4 (um quarto), o que significa mais 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e mais 29 (vinte e nove) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar
DEFINITIVO
em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do crime de roubo
em 05 (cinco
) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis os
antecedentes criminais, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do
crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas suficientes e plausíveis para estas quatro circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui transcrevê-lo novamente – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que
a pena-base foi fixada apenas um ano e seis meses acima do patamar mínimo legal
estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, cuja pena vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal entendimento se encontra alinhado aos Tribunais Superiores, conforme recentíssima jurisprudência do STJ, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, EXTORSÕES MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE NOS CRIMES DE ROUBO. NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE EM FATORES CONCRETOS E IDÔNEOS. PATAMAR PROPORCIONAL. MAJORANTES NOS CRIMES DE ROUBO. AUMENTO DAS PENAS EM METADE COM BASE EM FATORES QUALITATIVOS DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 443/STJ. BIS IN IDEM. NÁO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação adequada e suficiente para a exasperação das penas-base do agravante em um inteiro nos crimes de roubo, tendo em vista que ele possui maus antecedentes, integra facção criminosa, o que denota culpabilidade mais acentuada, e praticou os delitos mediante violação de domicílio, circunstância que efetivamente denota maior reprovabilidade, tudo a justificar a exasperação em operada, a qual se deu em patamar proporcional à gravidade das circunstâncias cumulativamente sopesadas. Precedentes.

4. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443/STJ).

5. Na espécie, o aumento das penas em metade, na terceira fase da dosimetria nos crimes de roubo, teve por base circunstâncias concretas e idôneas, pois os delitos foram praticados por expressivo número de agentes em concurso, além do emprego de armas de fogo de grosso calibre na empreitada criminosa, fatores qualitativos que evidenciam intensa reprovabilidade e justificam o patamar utilizado.

Precedentes. Cumpre destacar que a majoração das penas em maior extensão nessa fase da dosimetria e a concomitante condenação do paciente pela prática do crime e associação criminosa armada não acarreta bis in idem, porquanto o fato de o paciente ter praticado os roubos mediante a utilização de armas de grosso calibre e com a participação de expressivo número de agentes em comparsaria revelam maior reprovabilidade e periculosidade dessa ação específica, fatores que independem do fato de o agente integrar ou não associação criminosa armada.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 857.695/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

No que tange ao pedido de aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
prevista no artigo 65, do Código Penal,
tenho que, nesse ponto, assiste razão à defesa.

Sobre tal ponto, muito embora a lei não faça alusão a percentuais mínimos e máximos para a diminuição da pena em razão da existência da atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência dos Tribunais Superiores indica que o incremento da pena em fração inferior a 1/6 deve ser concretamente fundamentado. Confira-se.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA, PORÉM, DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO). ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução,
respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

4. Na hipótese, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas foram sopesadas tanto para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, quanto para modular a fração de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, de modo que incorreu o Tribunal de origem em manifesto bis in idem, o que configura constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 639.536/PB, relatora Ministra Nome, Sexta Turma
, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.)”
destaquei

No caso em exame, conforme se verifica da sentença, na segunda fase da dosimetria penal, o juízo
a quo
reduziu a pena em 6 (seis) meses em decorrência da atenuante da confissão espontânea, ou seja, inferior a 1/6 (sexto), eis que tal
quantum
foi aplicado sem qualquer fundamentação que o justifique, merecendo a pena aplicada aos recorrentes reparo neste ponto.

Desse modo passo, então, à reestruturação da pena.

Quanto ao recorrente

Fábio Henrique Farias Amaral:

Na
1ª fase:
mantenho a fundamentação presente na sentença e fixo a pena -base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

2ªfase:
Tendo em vista a presença da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena base em 1/6, ficando fixada nesta fase
em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

3ª fase:
Incidem as causas de aumento de pena previstas no §º, inciso II e §2° - A, Inciso I, do art. 157, do CPB, razão pela qual mantenho, nos termos da sentença, a elevação somente de uma delas com base no art. 68, do CP, no patamar de 2/3 (dois) terços, atingindo a reprimenda 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, mantenho os fundamentos da sentença e aumento a pena em 1⁄4 (um quarto) pelo concurso formal (art. 70, CP), atingindo a pena o patamar concreto e
DEFINITIVO
de
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, em regime inicialmente fechado,
nos termos da decisão de primeiro grau.

Quanto ao recorrente

Saymon Rodrigo Vieira Santana
:

Na
1ª fase:
mantenho a fundamentação presente na sentença e fixo a pena -base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

2ªfase:
Tendo em vista a presença da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena base em 1/6, ficando fixada nesta fase
em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

3ª fase:
Incidem as causas de aumento de pena previstas no §º, inciso II e §2° - A, Inciso I, do art. 157, do CPB, razão pela qual mantenho, nos termos da sentença, a elevação somente de uma delas com base no art. 68, do CP, no patamar de 2/3 (dois) terços, atingindo a reprimenda 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, mantenho os fundamentos da sentença e aumento a pena em 1⁄4 (um quarto) pelo concurso formal (art. 70, CP), atingindo a pena o patamar concreto e
DEFINITIVO
de
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, em regime inicialmente fechado,
nos termos da decisão de primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena dos réus ao patamar de
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, em regime inicialmente fechado
, pelo reconhecimento da confissão na fração de 1/6 (um sexto).

É o meu voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024